Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710909-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MIX IMPORTACAO &amp; EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em petição de ID 66252067, a advogada da parte agravante informa renúncia do mandato, sem contudo, comprovar a comunicação a parte. Assim, intime-se a signatária para demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 112 do Código de Processo Civil no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de novembro de 2024 16:33:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador